Tribunal: TJBA
Processo: 8032632-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032632-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDITH PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, revogando tutela de urgência anteriormente concedida e mantendo decisão de indeferimento do pedido de imunidade de ITIV na integralização de bem imóvel ao capital social da empresa. A embargante alega omissão do julgado por não considerar prova documental que atestaria sua inatividade econômica e ausência de receita operacional, requerendo efeitos infringentes para reforma do acórdão e restabelecimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova documental sobre a ausência de receita operacional da embargante, o que, segundo sustenta, seria essencial para afastar a incidência do ITIV com base na imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração somente se prestam à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de receita operacional da empresa e aplicou ao caso a norma do art. 109, § 3º, da Lei Municipal nº 1.572/2015, segundo a qual, inexistindo receita operacional, prevalecem as atividades previstas no contrato social como preponderantes. 5. A decisão embargada não ignorou a prova documental trazida pela parte, mas a considerou insuficiente para afastar a presunção legal instituída pela legislação municipal, optando por solução jurídica fundamentada e coerente com a tese firmada. 6. A tentativa de obtenção de efeitos modificativos por via de embargos de declaração, sob o pretexto de omissão inexistente, revela mero inconformismo com a conclusão do julgado e não configura vício a ser sanado. 7. A jurisprudência do STF e do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios como meio de reexame do mérito, exigindo, para sua admissibilidade, a demonstração objetiva de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A análise da ausência de receita operacional não configura omissão quando expressamente enfrentada no acórdão, ainda que com conclusão contrária ao interesse da parte. A incidência da exceção à imunidade do ITIV, prevista no art. 156, §2º, I, da CF, pode ser reconhecida com base nas atividades constantes do contrato social, conforme presunção legal do art. 109, §3º, da Lei Municipal nº 1.572/2015. Embargos de declaração não constituem via idônea para rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei Municipal nº 1.572/2015, art. 109, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.464.168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032632-59.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante CLAUDITH PATRIMONIAL LTDA e como embargada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente.